Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707334-11.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA APELADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O O apelante Consórcio Infracon Completa Conata RFonseca - Altamira solicitou o adiamento do julgamento de sua apelação marcada para o dia 02.09.2020, na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a Turma Cível, por motivo de força maior (id 18791745). Explica a necessidade do “adiamento do respectivo julgamento, em virtude das consequências relativas à COVID-19 no Estado de Santa Catarina, mais especificamente, no escritório que está patrocinando a presente demanda”. Destaca que há interesse do advogado peticionante, Dr. Felipe Mello, em realizar a sustentação oral em defesa dos interesses de seu cliente no presente processo. Pede o adiamento do respectivo julgamento “até que se estabilize tal situação na região Catarinense, que, por consequência, estabilizará as atividades e andamento do escritório”. Há mais de um advogado constituído nestes autos. Não foi demonstrada qualquer impossibilidade de realização de sustentação oral pelos advogados constituídos. E ainda que fosse, a impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos não impede os outros patronos em condições de comparecerem ao ato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já proferiu decisões anteriores no sentido de que "não justifica o adiamento da audiência a impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos, havendo outros patronos em condições de comparecer ao ato" (Acórdão 981783, 20150020336697AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 186/194). A simples alegação de falta de colaboradores no escritório dos patronos do apelante, em virtude da pandemia, não justifica o adiamento do julgamento do processo. Não se demonstra razoável o adiamento do julgamento do processo por tempo indefinido, “até que se estabilize tal situação na região Catarinense”, visto que não há nenhuma previsão para a estabilização da pandemia, não somente no estado de Santa Catarina, mas em todo território nacional. Indefiro, portanto, o pedido de adiamento do julgamento designado para o dia 02.09.2020, na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência da 5a Turma Cível. Aguarde-se julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator